Tribunal: TJDFT
Processo: 0012826-04.2014.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0012826-04.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA JOSE DE ARAUJO, WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A credora MARIA JOSÉ DE ARAÚJO formulou pedido para que o valor constante na requisição de precatório como de titularidade do credor WILSON ANTÔNIO DE SOUZA CORREA, correspondente a honorários advocatícios destacados (ID 8148267), fosse pago para pessoa jurídica WILSON CORRÊA ADVOGADOS ASSOCIADOS, alterando a titularidade do referido crédito (ID 25227883 e ID 25359627). A atribuição da COORPRE é, sobretudo, administrativa, atuando no pagamento dos precatórios após sua expedição. Assim, o pleito deve ser apreciado pela Vara de Origem, que tem competência natural para decidir sobre a regularidade da expedição do precatório. Nesse sentido, o e. STF, no RE no 642408 AgR/SP, já se manifestou que a competência para decidir incidentes ocorridos após a expedição do precatório é do Juízo Natural, conforme acórdão abaixo transcrito: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. CANCELAMENTO DE PRECATÓRIO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, §3O, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. OFENSA REFLEXA. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...) 5. Os princípios da legalidade, o do devido processo legal, o da ampla defesa e do contraditório, bem como a verificação dos limites da coisa julgada e da motivação das decisões judiciais, quando a verificação da violação dos mesmos depende de reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. (Precedentes: AI n. 804.854, 1a Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJE de 18.08.10 e AI n. 756.336-AgR, 2a Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJE de 25.10.10). 6. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – CANCELAMENTO DE PRECATÓRIO – INADMISSIBILIDADE – A COMPETÊNCIA PARA DECIDIR INCIDENTES OCORRIDOS APÓS A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO É DO MM. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SOMENTE NO INÍCIO DA EXECUÇÃO É QUE SERIA PERMITIDO ATENDER O PEDIDO DA AGRAVANTE, SOB PENA DE QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGIA E VIOLAÇÃO DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS’. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. No mesmo sentido vide TJDFT, 20140020006014CCP, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 17/02/2014, Publicado no DJE: 21/02/2014. Pág.: 165. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido formulado. 2. Intime-se o credor WILSON ANTÔNIO DE SOUZA CORREA para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar se aceita os termos do acordo e informar os dados bancários da conta de sua titularidade para a transferências dos valores. Decorrido o prazo acima sem manifestação, a inércia implicará em desistência do acordo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de maio de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac